Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722095-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADA: MYRNA LIMA CALAZANS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado informara a aquisição, via cessão de crédito, do crédito objeto da ação que flui nestes autos, requestando sua habilitação na condição de sucessor processual[1]. Constatada a ausência do respectivo instrumento de cessão de crédito a confirmar o negócio translativo entabulado, sobejara determinado[2] que a cessionária colacionasse aos autos o instrumento referido, sob pena de indeferimento da substituição requestada. Ocorre que, conforme testificado na aba “expedientes” do PJe, a determinação fora equivocadamente direcionada ao suposto cedente, ora apelante – Banco C6 S.A. – retornando os autos conclusos após o transcurso in albis do prazo assinalado. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, restituo o prazo para o postulante – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado - acudir à determinação, o qual fluirá a partir da veiculação deste despacho no órgão oficial (CPC, art. 223, §2o). Atente a Secretaria, nesse sentido, que a veiculação deve ser realizada em nome do patrono indicado pelo postulante – Dr. Welson Gasparini Júnior, OAB/SP no. 116.196[3] –, procedendo-se as anotações necessárias. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 71958592 (fls. 476/477). [2] Despacho de ID 72378414 (fls. 490/491). [3] Procuração e substabelecimento de ID 71958593 e ID 71958594 (fls. 477/481).